Tribunal: TJMT
Processo: 1002223-59.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002223-59.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GLEIDSON LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 624.229.952-68 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), THALLES HENRIQUE RODRIGUES BORGES - CPF: 032.737.671-62 (RECORRIDO), HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES - CPF: 317.810.121-72 (ADVOGADO), AROLDO MANOEL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 021.489.931-43 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. THEODOSIO: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002223-59.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gleidson Luiz de Oliveira Monteiro

Recorrido(s):

Município de Cuiabá

Thalles Henrique Rodrigues Borges

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO DE VIAS. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PODER PÚBLICO (OMISSÃO) NÃO DEMONSTRADA. CULPA EXCLUSIVA DO OUTRO CONDUTOR NÃO COMPROVADA. DEVER DE CAUTELA DO AUTOR. ARTIGO 29 E 44 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Recorrente visa o recebimento de indenização a título de dano material e moral sob o argumento de que sofreu acidente gravíssimo no ano de 2016, quando transitando de motocicleta pela Rua Dom Pedro I realizou cruzamento com a Rua Padre Rolim, ambas no bairro Independência, nesta capital, e foi colidido com o veículo Ford/Ka, Placa – NUG-2253 que era conduzido pelo 2º Requerido. Aduz que, em razão do acidente, teve várias fraturas no corpo e sua esposa faleceu. Sustenta que que a falta de sinalização do local cumulada com a falta de atenção do 2º requerido foram causas determinantes para o acidente.

2. Em que pese tais argumentos, não restou demonstrado a culpa exclusiva do Município Recorrido, por omissão, para a ocorrência do acidente de trânsito, devendo ser ressalto que o Código de Trânsito Brasileiro em seu artigo 29, inciso III, disciplina a respeito de preferência em via (cruzamento) onde não há sinalização no local:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

III
- quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem
:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor
”;

3. Cabe ainda ressaltar o disposto no artigo 44 do
Código de Trânsito Brasileiro
:

Art. 44.
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial
, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso:
“De outro lado, sabe-se que um acidente pode ter se dado por infinitas razões inclusive, manutenção insuficiente do veiculo, defeitos de peças, calibragem em desconformidade com o manual do proprietário, condução inapropriada pelo motorista, etc, enfim, para a ocorrência do fato, notadamente ante a ausência da juntada de laudo circunstanciado pericial do local e veiculo na época do sinistro.
Nesse contexto, não é possível firmar culpa do ente público sem excluir as demais possibilidades que, igualmente, poderiam ter contribuído para o evento danoso. Ademais, a culpa deve ser provada para que haja condenação do ente público, pois não se admite a condenação por presunção.

Diante da norma de trânsito em vigor à época dos fatos e do conjunto probatório constante nos autos evidencia-se também a impossibilidade de responsabilização também do 2º requerido, uma vez que conduzia veículo à direta da motocicleta do requerente, não encontrava-se sob efeitos de bebida alcoólica ou entorpecente e prestou socorro às vítimas
.

5. Desta forma, a falta de sinalização de trânsito no cruzamento de vias, por si só, não induz responsabilidade do Município, pois o próprio Código de Trânsito Brasileiro estabelece como devem proceder os motoristas prudentes, diante de vias que vão se cruzar, inclusive no tocante ao direito de preferência
.

6. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A RESPONSABILIDADE DO RÉU (MUNICÍPIO DE MARIALVA/PR) NO EVENTO DANOSO. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE AUSÊNCIA DE PLACAS NO LOCAL. IRRELEVÂNCIA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO QUE ESTABELECE A CONDUTA A SER ADOTADA EM CASO DE CRUZAMENTO SEM SINALIZAÇÃO, ALÉM DE EXIGIR ESPECIAL PRUDÊNCIA DOS MOTORISTAS EM QUAISQUER CRUZAMENTOS. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC. FALTA DE PRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO AO REALIZAR O CRUZAMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0000711-09.2018.8.16.0113 - Marialva - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO GUILHERME CUBAS CESAR - J. 02.08.2021)

(TJ-PR - RI: 00007110920188160113 Marialva 0000711-09.2018.8.16.0113 (Acórdão), Relator: Guilherme Cubas Cesar, Data de Julgamento: 02/08/2021, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAR O MUNICÍPIO PELA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NA VIA PÚBLICA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DEVER DE REPARAÇÃO INEXISTENTE.
I- O fato de não haver sinalização na via pública não gera, por si, qualquer responsabilidade da Municipalidade pela indenização, pois, no caso, só cabe discutir o nexo causal do ocorrido. II- Mostra-se imprescindível ao êxito dos requerentes a demonstração da conduta culposa ou dolosa, do dano, e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, de tal sorte que, não comprovado um desses elementos, a improcedência do pedido se impõe. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.(TJ-GO - AC: 02325990320098090087 ITUMBIARA, Relator: DR(A). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 15/09/2011, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 958 de 12/12/2011)

7. No caso, restou demonstrado que o Recorrente não respeitou o direito de preferência de quem vinha à sua direita, nos termos do artigo 29, III, alínea “c” do CTB. Assim, não constatada qualquer responsabilidade a ser atribuída aos Recorridos, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

8. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021